Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-45.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001161-45.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO REIS DE SOUZA - CPF: 813.671.631-53 (APELADO), CELMA LIMA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 948.564.601-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001161-45.2015.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO REIS DE SOUZA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a condenação do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora relevante na apuração de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, não se mostra suficiente para sustentar condenação quando não corroborada por outros elementos probatórios.

4. A não apreensão do armamento, bem como a não realização de exame pericial que ateste sua potencialidade lesiva, compromete a demonstração da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo.

5. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva, a absolvição é medida impositiva, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima, ainda que firme e coerente, não é bastante, por si só, para embasar o édito condenatório quando o delito ocorre diante de várias testemunhas que, inadvertidamente, não são ouvidas na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É incabível a condenação por porte ilegal de arma de fogo quando ausente a apreensão da arma e o conjunto probatório se revela insuficiente para comprovar, com segurança, a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 107, IV, e art. 109, VI; Lei 10.826/03, art. 14.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001161-45.2015.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO REIS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando improcedente a pretensão acusatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu
CLAUDIO REIS DE SOUZA
da prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 262188250).

Em síntese, o órgão ministerial pleiteia a condenação do recorrido pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, bem como a fixação de
quantum
mínimo indenizatório, afirmando que “
o conjunto probatório judicial e inquisitivo é farto, amplo e seguro para comprovar os fatos descritos na denúncia
” (cf. Id. n.º 262188256).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 262188258).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 268622782).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001161-45.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
CLAUDIO REIS DE SOUZA
como incurso nas disposições do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 147 do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei nº 11.343/06
(cf. Id. n.º 262187761 – pág. 5-7):

“[...] porque em 18/5/2.014, por volta das 15h, na residência da vítima, localizada na Avenida Rui Barbosa, 585, Bairro Vila Canaã, em Rondonópolis/MT,
com consciência e vontade, por atos e palavras, portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar, ameaçou de causar mal injusto e grave contra ex-companheira C. L. S.
, conforme BOPJC 2014.137024 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 7.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado foi na residência da vítima, disse que queria pedir desculpas e, quando a vítima saiu da casa,
o denunciado sacou uma arma de fogo, apontou para a vítima, disse que ela não seria de ninguém e que a mataria
.

Desestimulado a não atirar, ainda portando a arma de fogo, o denunciado saiu do local. Instaurado o IP, o denunciado não foi interrogado porque não foi intimado [...]”.

Na delegacia, a vítima, C. L. S., narrou à autoridade policial (cf. Id. n.º 262187761 – pág. 21-23):

“[...] QUE a VÍTIMA foi casada com o AUTOR por doze (12) anos, tendo com o AUTOR um filho, JOSÉ FELIPE LIMA DE SOUZA, 07 anos; QUE a convivência do casal era boa, porém há dois anos e meio o AUTOR se envolveu com drogas, e a convivência ficou péssima; QUE a VÍTIMA deu várias chances para o AUTOR, mas as promessas que ia parar de usar drogas nunca eram cumpridas; QUE a VÍTIMA descobriu por terceiros que o AUTOR estava traindo a VÍTIMA com uma mulher que era dona da boca de fumo, e resolveu separar do AUTOR; QUE depois de um mês que estava na casa de sua mãe, a VÍTIMA estava saindo da casa com um amigo, e o AUTOR viu; QUE depois, por volta das 15:00 horas, o AUTOR chegou na casa da mãe da VÍTIMA drogado e disse para a prima dela que estava no portão, "EU QUERO PEDIR DESCULPAS PRA C. L. S." e, aproveitando o portão aberto para a prima ROSICLER, foi entrando, e quando a VÍTIMA apareceu,
ele sacou a arma de fogo, calibre 38, cano longo, e disse: “SE VOCÊ NÃO É PRA MIM, NÃO É PRA NINGUÉM!
", e a mãe da VÍTIMA empurrou o AUTOR, e o AUTOR saiu apontando a arma para todos e dizendo: "EU MATO! EU MATO!”; QUE depois disso,
o filho da VÍTIMA contou que o pai chegou na casa dos avós paternos, apontando a arma para todos e dizendo que ia matar todos, menos o filho
[...]”.

Na mesma oportunidade, a referida prima, ROSICLER LANDOVOIGT CORREA, relatou o seguinte
(cf. Id. n.º 262187761 – pág. 29-31)
:

“[...] QUE a DEPOENTE é ex-cunhada da VÍTIMA, sendo que foi casada com o irmão da VÍTIMA; QUE a DEPOENTE reside ao lado da casa da mãe da VÍTIMA; QUE a VÍTIMA está morando na casa da mãe dela há aproximadamente um (01) mês; QUE no dia dos fatos, o AUTOR estava bem descontrolado e quando a DEPOENTE viu o AUTOR passando de carro em alta velocidade, a DEPOENTE foi perguntar para a VÍTIMA "FOI O CLAUDIO QUE PASSOU AQUI DESSE JEITO?", e a vítima RESPONDEU: “FOI ELE SIM", e no mesmo instante o AUTOR voltou e parou na porta da casa da mãe da VÍTIMA, e conversaram, e em seguida o AUTOR ficou alterado e disse que ia matar, e ficou empurrando o portão, e em seguida o AUTOR voltou armado e chamou a DEPOENTE, e disse: "ENTRA AQUI VOCÊ TAMBÉM, EU VOU PEDIR DESCULPAS PARA A VÍTIMA!”, e quando a VÍTIMA saiu de dentro da casa,
o AUTOR sacou a arma, “NEM PRA MIM, NEM PRA NINGUÉM”
, nisso, a mãe da VÍTIMA bateu na mão do AUTOR e empurrou o AUTOR; QUE a DEPOENTE saiu correndo da casa e viu quando o AUTOR saiu como carro em alta velocidade; QUE uma viatura da polícia militar estava fazendo rondas e foi acionada, e fizeram rondas, mas não localizaram o AUTOR; QUE a DEPOENTE foi junto com a VÍTIMA buscar o filho na casa da mãe do AUTOR,
e os avós contaram que o AUTOR esteve na casa armado ameaçando até os próprios familiares
[...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, C. L. S., encerrando com o interrogatório do acusado, CLAUDIO REIS DE SOUZA.

Indagada sobre os eventos, C. L. S. informou:

“[...]
Juíza:
Quem que é Cláudio Reis de Souza?

C. L. S.:
Meu ex-marido.

Juíza:
Sobre essa ocorrência, tem dois fatos aqui, de ameaça de morte e que ele portava arma de fogo. A arma de fogo, ele já tinha essa arma, ou você não sabia?

C. L. S.:
Eu não sabia.

Juíza:
Naquela data, vocês estavam juntos ou separados?

C. L. S.:
Separados.

Juíza:
Esse local onde ele foi, foi na sua casa, ou casa da sua mãe?

C. L. S.:
Casa da minha mãe, onde eu morava.

Juíza:
Quem que estava presente no dia?

C. L. S.:
Minha mãe.

Juíza:
Você já estava recebendo ameaça por parte dele antes dessa data, ou não?

C. L. S.:
Não.

Juíza:
Você tinha feito algum boletim de ocorrência anterior a essa data, ou não?

C. L. S.:
Eu tinha feito, porque a gente morava em uma casa, e eu tinha um salão, aí furtaram meu salão de beleza. Aí, como ele morava do lado da casa e tinha outras pessoas que iam na casa dele, eu achava que seria ele. Aí eu pedi medida protetiva, na época, para tirar ele da casa, porque eu tinha que trabalhar no salão até a gente vender a casa.

Juíza:
Mas ele respeitou essas medidas?

C. L. S.:
Não, aí depois eu tirei.

Juíza:
Vocês voltaram a conviver, ou não?

C. L. S.:
Não.

Juíza:
Você está separado dele há muito tempo?

C. L. S.:
Desde aquela época.

Juíza:
Teve filhos com ele, ou não?

C. L. S.:
Eu tenho um menino de 18 anos.

Juíza:
Entendi. Ele, depois desse registro, aqui, ele não te perturbou mais? Não

C. L. S.:
Não.

[...]

Ministério Público:
Ele foi até a residência da senhora com que objetivo?

C. L. S.:
Porque na época eu já estava com outro relacionamento, e ele não aceitava, na época.

Ministério Público:
Ah, certo! Ele apontou a arma para a senhora?

C. L. S.:
Ele não chegou de apontar, porque, na hora que iria apontar, a minha mãe jogou a mão dele para o lado.

Ministério Público:
Aí ele levantou a mão, quando ele levantou a mão, então?

C. L. S.:
Isso.

Ministério Público:
Ele estava perto da senhora?

C. L. S.:
Eu me lembro, na época, que eu ia saindo da porta, e ele chegou com a arma. Aí, quando ele apontou,
ele não apontou, não sei se ele apontou para me matar, ele só falou que ia acabar com a vida da pessoa que eu estava na época
.

Ministério Público:
Certo! Ele falou isso com a arma na mão?

C. L. S.:
Isso!

[...]

Defesa:
Boa tarde, dona C. L. S., tudo bem? A senhora sabe o que aconteceu com essa arma?

C. L. S.:
Boa tarde! Eu acho que foi apreendido.

Defesa:
E quem desarmou ele, foi o Claudionei?

C. L. S.:
Foi, na época, foi ele.

Defesa:
E aí ele entregou a arma à polícia?

C. L. S.:

Não. Oh, na época, eu não me lembro

[...]”.

Interrogado em juízo, CLAUDIO REIS DE SOUZA admitiu ter havido uma altercação entre ele e sua ex-companheira, ocorrida na residência da genitora da vítima. Negou, contudo, que estivesse armado na ocasião ou que tenha proferido qualquer tipo de ameaça, seja contra a ofendida, seja contra seus familiares. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Sobre essa acusação de que o senhor cortava uma arma de fogo em maio 2014, o senhor quer falar, ou quer ficar calado, senhor Claudio?

Claudio:
Eu quero falar!

Juíza:
É verdade que o senhor pegou uma arma, tinha uma arma e com essa arma?

Claudio:
Não, não, não, eu não estava armado! Não tinha arma!

Juíza:
Essa arma, segundo consta, foi apreendida.

Claudio:
Não, eu tive uma outra arma depois que aconteceu isso aí, eu comprei um, tinha um revólver, comprei um revólver, e foi preso em uma outra situação. Mas nesse dia em questão, que estava me acusando, aí, eu não tinha arma.

Juíza:
Mas o que que aconteceu naquela data, que o senhor fala, depois do que ocorreu? O que que aconteceu, então, senhor Claudio?

Claudio:
Houve uma discussão entre eu e a minha ex- esposa, a gente estava em fase de separação, teve uma discussão na casa da mãe dela. Foi só isso que aconteceu!

Juíza:
É verdade que a mãe dela empurrou o senhor? Ficou na frente, ficou na frente, que o senhor foi lá, disse que para pedir desculpas, mas aí o senhor teria dito, apontando a arma: Você não é para mim, não é para ninguém. E aí a mãe dela que empurrou o senhor.

Claudio:
Não, não teve nenhum contato. Inclusive, eu estava do lado de fora do portão, no dia que aconteceu essa discussão, eu nem adentrei na casa, eu só parei o carro e discuti com ela, porque ela estava com outro cara, lá, né? Eu só vi ela para o lado de dentro do portão. Eu discuti com ela, falei umas coisas para ela e depois peguei, já montei no carro e saí. Não entrei para dentro. O portão estava fechado.

Juíza:
Mas consta aqui que o senhor estava separado, inclusive o senhor morava do lado do salão de beleza dela.

Claudio:
É, a gente estava em fase de separação, né? A gente separou.

Juíza:
Então, aí ela teve que pedir medida protetiva para o senhor se afastar de lá, porque o salão dela, inclusive, foi assaltado. E aí, acredita-se que as pessoas que frequentavam a sua casa, que era do lado, e depois o senhor foi lá com a arma, senhor Cláudio.

Claudio:
Não, não! Eu não fui com arma nenhuma lá. Esse fato não ocorreu, não. Teve só essa discussão. Inclusive, depois eu mudei de lá, eu fui para a casa do meu pai, aí a gente colocou, alugou a casa, e deixou a casa à venda até o dia da venda.

Juíza:
Pois é, o senhor só mudou depois da medida protetiva, que o senhor teve que sair de lá?

Claudio:
É, mudei porque teve uma medida protetiva, porque a gente estava discutindo muito, né? Mas depois, a gente fez as pazes e ficamos de boa, né? Só que eu peguei e mudei, para evitar confusão.

Juíza:
Aqui para nós, o que importa não é o momento que o senhor fez as pazes, mas exatamente o momento que era da dificuldade, que o senhor foi lá com a arma de fogo, que a mãe dela empurrou o senhor, entendeu? Isso que consta aqui. Essa arma, o senhor nega que tinha a arma?

Claudio:
Nesse tempo eu não tinha arma [
...]”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo – que, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, ambos do Código Penal, anteriormente já havia declarado extinta a punibilidade do recorrido quanto ao crime de ameaça –, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo-o da prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O Ministério Público Estadual, inconformado com a absolvição, interpôs o presente apelo visando à condenação do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sustenta, em suma, “
o conjunto probatório judicial e inquisitivo é farto, amplo e seguro para comprovar os fatos descritos na denúncia
”, acrescentando, ainda, que “
em um confronto entre a palavra do apelante e da vítima nos crimes cometidos às escondidas, esta deve prevalecer
”.

De fato, na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório,
mormente quando prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova
.

Todavia, em contextos como o dos autos, em que o
delito teria ocorrido diante de várias testemunhas
, a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório, devido ao ônus probatório inerente à acusação, que deve, na fase instrutória,
reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva, o que, no presente caso, não se verificou.

Ouvida na delegacia, a vítima relatou que, aproximadamente um mês após o término do relacionamento e sua mudança para a casa da mãe, o autor a flagrou saindo dali com um
amigo
.

Logo depois, seu ex-companheiro retornou ao local sob efeito de drogas e foi recebido por sua
prima
na entrada da casa. Percebendo que o portão estava destrancado, ele ingressou no imóvel e, ao se deparar com a vítima, sacou um revólver calibre .38 e a ameaçou. Diante da situação, sua
mãe
interveio e o empurrou, momento em que apontou a arma contra todos e proferiu novas ameaças.

Mencionou, por fim, que o acusado ainda teria se deslocado à residência de seus
próprios pais
, ocasião em que também sacou a arma de fogo e ameaçou a todos de morte, exceto seu
filho
– quem a teria lhe informado a respeito.

Não obstante o envolvimento dessas pessoas, a única testemunha a corroborar o relato da ofendida à autoridade policial foi sua prima – que, na verdade, é sua ex-cunhada –, ROSICLER LANDOVOIGT CORREA.

Todavia, tal como os demais personagens, ela
não participou da instrução processual
, ainda que formalmente arrolada pelo órgão ministerial.

No âmbito judicial, a propósito,
o relato da vítima revelou-se não apenas superficial, mas também marcado por diversas inconsistências
.

Sobre o episódio da ameaça, especificamente, informou apenas que o réu foi até a residência de sua mãe porque não aceitava seu novo relacionamento e, lá,
proferiu ameaças e

tentou apontar a arma de fogo contra seu novo companheiro
– e não contra ela –, sendo, contudo, contido por sua genitora, que conseguiu desviar sua mão.

Quanto ao destino da arma, afirmou acreditar que tenha sido apreendida, mas não se recordava com precisão. Disse, porém, que uma
terceira pessoa
, identificada como CLAUDIONEI, teria desarmado o acusado, não sabendo informar o paradeiro do armamento após o episódio.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que a
arma de fogo não foi localizada nem apreendida
, tampouco submetida a exame pericial que atestasse sua potencialidade lesiva.

Como bem consignado na sentença, a fragilidade do conjunto probatório revela-se manifesta, não sendo possível alcançar uma conclusão inequívoca e segura que sustente o almejado édito condenatório. Nesse cenário, realmente não há alternativa senão a absolvição do recorrido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025